Tribunal: TJSP
Processo: 1005434-97.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Responsabilidade civil – Compensação de cheques com assinaturas falsas – Falha na prestação dos serviços – Condenação do réu ao pagamento dos valores indevidamente descontados da conta corrente da autora – Dano moral configurado – Manutenção da indenização fixada em primeiro grau – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005434-97.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelada VERA LUCIA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1005434-97.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.990
Voto no 27.990
Apelação Cível no 1005434-97.2017.8.26.0020
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Vera Lucia da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Renata Pinto Lima Zanetta
CONTRATO BANCÁRIO
Responsabilidade civil

Compensação de cheques com assinaturas falsas Falha na
prestação dos serviços Condenação do réu ao pagamento
dos valores indevidamente descontados da conta corrente da
autora
Dano moral configurado
Manutenção da
indenização fixada em primeiro grau RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais e materiais”, proposta por VERA LUCIA DA SILVA contra BANCO
BRADESCO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
réu ao “pagamento de indenização em favor da autora (i) na quantia de
R$ 15.907,02, a título de danos materiais, acrescida de correção monetária
calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do desconto
indevido de cada valor, além de juros mora de 1% ao mês, a contar da
citação (artigos 405 e 406 do Código Civil c/c o artigo 161, §1o do CTN); e
(ii) na quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescida de
correção monetária calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a
partir desta data (Súmula 362, STJ), além de juros mora de 1% ao mês, a
contar da citação (artigos 405 e 406 do Código Civil c/c o artigo 161, §1o do
CTN)”. Diante da sucumbência recíproca, foi determinado o rateio das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1005434-97.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.990
custas e despesas processuais, arcando cada parte com metade de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação,
observada a concessão da justiça gratuita à autora (fls. 297/302).
Recorre o réu. Afirma que a autora deveria ter maior
zelo e cuidado com a guarda de seus pertences, não sendo possível
transferir a responsabilidade dos atos realizados pelo suposto infrator à
instituição financeira apelante. Sustenta que não praticou ato ilícito, estando
caracterizado fato exclusivo de terceiro que rompeu o nexo causal. Alega a
inexistência de danos materiais ou morais. Subsidiariamente, requer a
redução das indenizações e alega a impossibilidade de devolução de
valores (fls. 305/314).
Recurso recebido e contrariado (fls. 320/326).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece acolhida.
A autora alega que, entre setembro de 2016 e março de
2017, foi vítima de movimentação indevida em sua conta corrente, pois o
banco réu procedeu à compensação de 20 cheques com assinaturas falsas,
no valor total de R$ 15.040,00.
O laudo pericial comprovou a falsidade das assinaturas
constantes dos cheques (fls. 278/289), fato não impugnado pelo réu nas
razões recursais.
No caso, o réu deixou de comprovar a regularidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1005434-97.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.990
operações ocorridas na conta de titularidade da autora, tendo se limitado a
alegar que não agiu com culpa e que os danos decorreram da negligência
da autora e de conduta criminosa de terceiro.
Consigna-se que o D. Juízo a quo assentou
corretamente que, “a partir das conclusões do laudo pericial juntado aos
autos, é possível concluir que houve efetiva falha na prestação dos serviços
por parte da ré que, caso adotasse as medidas de segurança mínimas
esperadas, teria verificado a discrepância entre as assinaturas apostas aos
cheques e, assim, não causado os prejuízos sofridos pela autora” (fls. 299).
Com efeito, para se eximir da responsabilidade que, no
caso, é objetiva, impunha-se ao réu o ônus de demonstrar a inexistência ou
impossibilidade de fraude, fato inocorrente à espécie.
Frise-se que, nos termos da Súmula 479 do Superior
Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Assim, tendo em vista a compensação de cheques com
assinaturas falsas, conclui-se que houve falha na prestação dos serviços,
sendo de rigor a condenação do réu ao pagamento dos valores
indevidamente descontados da conta corrente da autora.
É fato notório que a autora teve sua tranquilidade e
segurança abaladas em razão da má prestação dos serviços. Acrescente-se
que a conduta negligente da instituição financeira acarretou a
indisponibilidade de numerário em conta bancária, o que a toda evidência
lhe causou apreensão exacerbada que deverá ser compensada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1005434-97.2017.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 27.990
A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando a
inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado.
Considerando as circunstâncias do caso, e tendo em
vista os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente
adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Câmara, tem-
se que o valor de R$ 3.000,00 fixado na r. sentença revela-se adequada aos
fins colimados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 5% para 10% sobre o valor da condenação.
Renato Rangel Desinano
Relator